Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0712068-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: MATEUS SOARES VERSIANE, RODRIGO BENELLI CANAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN/DF, com pedido de antecipação da tutela recursal para que a decisão concessiva da tutela de urgência tenha seus efeitos suspensos. Sustenta a autarquia de trânsito a regularidade das multas atribuídas ao primeiro agravado, não havendo vício que autorize a transferência da pontuação para outra pessoa após o transcurso do prazo legal. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, estão presentes os requisitos da tutela recursal. A procuração in rem suam juntada aos autos de origem (ID 189743839 - 0709305-10.2024.8.07.0016) demonstra a alienação do bem por meio diverso do convencional, e as informações ali constantes não auxiliam na análise do caso. Outorgada em 24 de novembro de 2021, dois meses após o furto da motocicleta (ID 189745298 - 0709305-10.2024.8.07.0016), além de levantar dúvidas sobre a sua higidez, demonstra que a adquirente, assim como o alienante, não procurou regularizar a situação do veículo perante o DETRAN. Do Boletim de Ocorrência acima mencionado também se verifica que a motocicleta foi transferida diversas vezes exclusivamente por meio da tradição, sem que os detentores regularizassem a titularidade administrativa. Mesmo que o acervo probatório traga indícios de que o primeiro agravado não era condutor do veículo na data das infrações, revela também que não era o segundo agravado, remanescendo a responsabilidade do primeiro por não ter comunicado oportunamente a venda da motocicleta. A ausência da comunicação de venda do veículo legitima a imputação das infrações ao antigo proprietário, ainda que este tenha entabulado acordo com o diretor da cooperativa, que aceitou receber em seu prontuário os pontos das infrações de trânsito (§ 1o, art. 257, CTB). Até porque esse proceder aponta fundada dúvida sobre o real condutor do veículo no momento das infrações, podendo ser compreendida como simulação vedada pelo ordenamento jurídico (parágrafo único, art. 168, CC). A propriedade de veículos automotores é regulada pelo Código de Trânsito, que impõe a obrigatoriedade do seu registro em prontuário próprio junto ao Órgão Executivo de Trânsito do lugar onde é licenciado. E desse cadastro decorre a legitimidade para os lançamentos administrativos e tributários ao titular do registro do veículo. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, e SUSPENDO os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste Agravo. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.